Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708908-13.2022.8.07.0018 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se ambas as partes, no prazo comum de cinco dias, acerca do id 73608873. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator